Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701525-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MOURIVAL MONTEIRO COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719499-51.2023.8.07.0001 movida contra Mourival Monteiro Costa, indeferiu o pedido de pesquisa de valores na modalidade "teimosinha" (ID 183356196, processo de referência). O agravante alega que buscou todas as formas de satisfação do crédito, mas não obteve êxito. Informa que o executado ainda não foi encontrado e fora determinada a pesquisa SISBAJUD, sem reiteração. Assinala que requereu nova pesquisa, com aplicação da modalidade reiterada, mas o pedido foi indeferido pelo magistrado com o fundamento de que “a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração.” Destaca que cabe ao Poder Judiciário garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos; que a requisição de busca e penhora de ativos pelo Judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução de litígios. Assevera que a pesquisa de valores pelo SISBAJUD para a penhora de dinheiro está no topo das preferências para garantia de pagamento na execução. Argumenta que não há impedimento para a realização de nova pesquisa de valores na modalidade reiterada, pois a ferramenta objetiva dar maior efetividade na busca por bens penhoráveis. Com isso, requer a concessão de tutela antecipada para autorizar a pesquisa de ativos via SISBAJUD na modalidade "teimosinha". No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo regular no ID 55020555, pg. 02. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para autorizar a pesquisa de ativos via SISBAJUD na modalidade "teimosinha". Eis o teor da decisão impugnada (ID 183356196, origem), in verbis: "Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor foi infrutífera (ID 182005643). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor. " Na espécie, a ação executiva foi ajuizada pelo agravante em 10.05.2023 (ID 158057894, origem). As pesquisas por bens penhoráveis foram infrutíferas (IDs 163632400, 163632401, 163632402, 163632403, 163632404 e 182005638, origem). As pesquisas datam de 28.06.2023 e 14.12.2023. O exequente/agravante percebeu que a pesquisa pelo sistema SISBAJUD não contou com a ferramenta de repetição programada, ocasião em que requereu ao Juízo a busca de ativos por meio dessa ferramenta, tendo sido indeferido o pedido nos termos da decisão acima transcrita. Deveras, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça foi implementado em setembro de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O sistema representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Consoante informações extraídas do site do CNJ, com a arquitetura de sistema mais moderna, foi liberada a reiteração automática de ordens de bloqueio, e, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no BACENJUD’ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Neste Tribunal, a ‘teimosinha’ funciona desde abril de 2021. Evita-se, assim, que o devedor monitore de forma preventiva eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, de modo que o Juiz não necessitaria reavaliar requerimentos sucessivos da mesma espécie. Nesse sentido, julgado desta Turma, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Demonstrado no caso concreto que a reiteração automática da pesquisa Sisbajud, nos termos do requerimento formulado pela parte Recorrente, pode contribuir para a eficácia da execução, o deferimento da medida pleiteada se impõe. 3. O tempo transcorrido desde o ajuizamento da execução e o paradeiro ignorado do devedor são circunstâncias que conferem a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1715100, 07080206420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Exigem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, notadamente para o exequente, quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, se não há abuso ou excesso, não há óbices ao deferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição programada pelo prazo de 30 dias. A despeito disso, no caso dos autos, as últimas pesquisas foram realizadas em 14.12.2023, ou seja, há menos de 2 (dois) meses, de modo que o lapso temporal decorrido não autoriza a renovação da pesquisa na modalidade reiterada, especialmente diante da ausência de elementos de prova acerca de eventual mudança na situação patrimonial do executado. À vista disso, ao menos em análise perfunctória, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada requerida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se É como voto. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator